Tribunal: TJMT
Processo: 0001646-17.2010.8.11.0033
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001646-17.2010.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), KARRU & KARRU LTDA - ME - CNPJ: 04.695.306/0001-60 (APELADO), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELANTE), VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA - CPF: 005.334.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA – FALTA DA NOTA FISCAL
BEM COMO DOS RECIBOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS
– RECURSO PROVIDO - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

A ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos arts. 700 a 702 do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor, o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido.

Caso em que a peça inicial foi instruída apenas com documento denominado “protocolo”, desacompanhado das notas fiscais e recibo de entrega das mercadorias.

Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.

Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001646-17.2010.8.11.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ

APELADA: KARRU & KARRU LTDA-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Nova Maringá
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
KARRU & KARRU LTDA
em desfavor do
Município de Nova Maringá
, julgou procedente o pedido inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, que instruiu a inicial, na forma do artigo 701, § 2o, do CPC, aplicando correção monetária pelo INPC, a partir da data em que deveriam ter sido pagas as obrigações e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O Município de Nova Maringá apresentou recurso de apelação, alegando que o protocolo juntado pela Autora é no mínimo ambíguo, pois não resta evidenciado a entrega dos produtos, razão pela qual não se constituiu em documento idôneo para pleitear o recebimento dos créditos junto à Fazenda Pública Municipal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões (id. 12838481 – pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 12841477).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado pelo
Município de Nova Maringá
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
KARRU & KARRU LTDA
em desfavor do
Município de Nova Maringá
, julgou procedente o pedido inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, que instruiu a inicial, na forma do artigo 701, § 2o, do CPC, aplicando correção monetária pelo INPC, a partir da data em que deveriam ter sido pagas as obrigações e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Na origem, a empresa Apelada propôs Ação Monitória em face de Município de Nova Maringá, aduzindo que é credora do requerido na importância de R$ 25.003,87 (vinte e cinco mil e três reais e oitenta e sete centavos), decorrente de um “protocolo”, oriundo de compras de mantimentos e demais produtos do gênero alimentício.

O Juiz de Primeiro Grau recebeu a inicial e determinou a citação do Réu.

No id. 12840454, o Magistrado
a quo
determinou a intimação do Autor para instruir a inicial com as notas fiscais representativas da entrega das mercadorias, cujo decurso do prazo foi certificado no id. 12839498.

Os embargos monitórios opostos pelo Município Apelante foram rejeitados, liminarmente, posto que intempestivos.

Posteriormente, a Autora requereu a intimação do Município de Nova Maringá para juntar os documentos solicitados pelo Magistrado, o que foi indeferido ao fundamento de que caberia à Autora instruir a inicial com os documentos necessários.

Ao final, mesmo sem a juntada dos documentos, o Juiz de Primeiro Grau julgou procedente a ação monitória.

Pois bem.

Inicialmente, merece registro que a ação monitória constitui um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto nos arts. 700 a 702 do CPC, que possibilita ao credor, baseado em prova escrita não dotada de eficácia de título executivo, exigir do devedor, o pagamento de soma de dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, não se exigindo prova inequívoca/robusta da liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende constituir, bastando, para tanto, fortes indícios materiais da dívida que convençam o julgador da procedência do pedido.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 –, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.

(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 11/11/2016). [Destaquei].

Ocorre que, para comprovar o direito que postula (recebimento do valor da alegada compra e venda) a Autora/Apelada instruiu sua Ação Monitória com um documento denominado “protocolo” da Prefeitura Municipal de Nova Maringá, no qual consta “notas fiscais no a emitir”, a data de 24-7-2006, o nome da favorecida e o valor de R$ 32.024,91 (trinta e dois mil vinte e quatro reais e noventa e um centavos).

Realça-se que, apesar de oportunizado à Autora/Apelada a juntada das notas fiscais com o comprovante de recebimento das mercadorias, esta, inicialmente, se manteve inerte, sendo que, posteriormente, requereu ao Magistrado
a quo
a intimação do Município para trazer os documentos solicitados, o que foi corretamente indeferido, já que compete ao Autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assim, o documento apresentado, não é suficiente para a proposição da ação monitória, sobretudo porque não existe comprovação da efetiva entrega da mercadoria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS INCAPAZES A APARELHAR A MONITÓRIA.

A pretensão da parte autora, ainda que amparada em nota fiscais e duplicatas sem aceite protestadas, não são suficientes para constituir em título executivo judicial. Inexiste prova da entrega e recebimento das mercadorias. Documentos dos autos não são aptos, nem suficientes para comprovar que a parte autora é portadora de um crédito a ser satisfeito pela parte ré. Ação julgada improcedente. Manutenção. APELO DESPROVIDO
.

(Apelação Cível, No 70078979440, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 29-5-2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – MEIO INADEQUADO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

NO CASO, A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PRODUZIR A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, CONFORME PRECONIZADO NO ART. 373, I, DO CPC/15, ANTE A EXISTÊNCIA DE DUPLICATAS SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS.

(N.U 0073628-15.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, publicado no DJE 8/11/2018).

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. AUSENCIA DE ACEITE. NOTA FISCAL. INEXISTENCIA DE RECIBO DE ENTREGA. IMPROCEDÊNCIA.

A ação monitória deve ser instruída por documento que represente de maneira robusta o direito da parte autora, materializando grande probabilidade relativamente ao direito alegado, devendo se constituir em de prova escrita, sem força executiva, que obrigue a parte contrária a pagar determinado valor, entregar coisa fungível ou infungível, ou obrigue-a a fazer ou não fazer determinada ação, devendo tal prova decorrer de manifestação da parte obrigada. No caso em estudo, não houve comprovação da entrega da mercadoria retratada pela nota fiscal que representaria a operação firmada entre as partes e, tampouco, fora oposto aceite na duplicata emitida com lastro nela. Assim, inexiste prova escrita, sem força executiva, da obrigação discutida, ensejando a improcedência do pedido exordial.

(TJMG - Apelação Cível 1.0713.16.002784-1/001, Relator (a): Des. (a) Amauri Pinto Ferreira, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 7/12/2017, publicação da súmula em 19/12/2017).

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - DEFESA DIRETA - ÔNUS DA PROVA.

Ao embargar a monitória, o devedor instaura um procedimento incidental de natureza cognitiva exauriente, sujeito ao procedimento comum, competindo-lhe, portanto, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ausente o comprovante de entrega das mercadorias, falece razão à Apelante, não sendo suficiente a emissão da nota fiscal, que não contem o recibo das mercadorias porventura entregues.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.013971-7/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/4/2019, publicação da súmula em 25/4/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apresentado pelo Município de Nova Maringá para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente a Ação Monitória proposta pela Apelada/Autora, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020